Tribunal: CARF
Processo: 10280.723043/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.723043/2011-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.459 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Maurício Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire
Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
Trata o presente processo de questionamento efetuado pela recorrente epigrafada
contra a lavratura de Auto de Infração para a cobrança de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e de multa de ofício de 75%.
Por economia processual e por bem descrever a realidade dos fatos, transcrevo o
Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original):
“Trata-se do lançamento de ofício de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins (fls. 19/24), no valor de R$ 7.010.941,33 (incluído
principal, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 10/2011),
referente a fatos geradores ocorridos em 31/03/2007, 31/05/2009 e 30/06/2009,
decorrente de diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado.
Esclarece a autoridade administrativa que durante o procedimento de verificações
obrigatórias (cotejo entre os valores apurados pelo sujeito passivo e registrados em
sua escrituração contábil e os valores constantes das declarações que caracterizam
confissão de dívida) foram constatadas divergências entre os valores declarados em
DCTF a título de Cofins e os valores registrados, a mesmo título, na escrituração
contábil da empresa, ensejando o lançamento de ofício. Informa, ainda, que foi
juntada, como elemento de prova, planilha denominada "RAZÃO - COFINS A
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.723043/2011-82
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723043/2011-82

RECOLHER", meses de março/2007 e maio e junho/2008, elaborada com base nos
arquivos magnéticos da escrituração contábil apresentados pela empresa,
aduzindo que na conta 21131400004 a pessoa jurídica contabiliza mensalmente, a
crédito, como obrigação, o valor da Cofins apurada no mês e, a débito, o valor dos
ajustes procedidos, inclusive créditos da não-cumulatividade, motivo pelo qual o
saldo credor final corresponde à contribuição devida no mês e que deveria ser declarado
em DCTF.
Cientificado, o contribuinte apresentou, em 26/01/2012, a impugnação de fls. 39/48, na
qual alega:
a) O auto de infração apresenta lançamento de R$ 1.613.986,97 por conta de
suposto fato gerador de Cofins em 31/03/2007. Conforme Livro Razão do período
de março/2007, tal valor corresponderia à retificação do valor de Cofins referente
a fato gerador ocorrido em março/2006. No entanto, referida alteração, em
realidade, refere-se a dezembro/2006, como pode ser constatado em comparação
entre a DCTF original de dezembro/2006, apresentada em 07/02/2007, e sua
retificadora, apresentada em 07/03/2007. O valor originalmente declarado de
Cofins foi retificado e aumentado em R$ 687.452,21 e tal diferença foi recolhida
com multa e juros, totalizando R$ 1.613.986,97. A impugnante providenciou o
lançamento da diferença no Livro Razão em março/2007 (data da retificação da Cofins
de dezembro/2006), sendo que o pagamento encontra-se devidamente demonstrado em
seu Razão, como crédito, representando a contrapartida do débito lançado.
b) O lançamento referente ao período de 31/05/2009, no valor de R$ 961.787,46,
corresponde à diferença entre o valor do crédito lançado no Livro Razão a título de
provisão de multa de saldo devedor, no valor de R$ 1.122.100,32, e a retenção na fonte
de Cofins por órgãos públicos não utilizada, no valor de R$ 160.312,85. A provisão em
tela foi efetivada a título de multa calculada sobre valores parcialmente inadimplidos de
Cofins do mês de maio/2009 e equivocadamente escriturado no Setor de Apuração de
PIS do Razão de maio/2009, o qual foi estornado mediante débito como
"Transferência". Diante de sua natureza, a provisão não compõe o valor de Cofins a
pagar, uma vez que não guarda relação com o faturamento, acrescendo que referido
valor não serviu para dedução da Cofins a pagar no período. Por fim, os valores de
Cofins recolhidos a menor, que justificaram a provisão de sua multa na escrituração
contábil da empresa, foram devidamente incluídos em parcelamento fiscal (processo
administrativo n° 10280.720663/2011-60)
c) O débito relativo ao fato gerador de 31/06/2009, no valor de R$ 771.309,65, tem
como origem o estorno de valores registrados a título de crédito de Cofins entre janeiro
e maio de 2009, por conta de retenções na fonte realizadas por órgãos públicos e podem
ser verificados no Razão Contábil de Cofins de todo o período de 2009, os quais
somados alcançam o valor de R$ 771.309,65. Referidos créditos, embora registrados,
não foram confrontados/utilizados em face dos débitos apurados no mesmo período. Do
exposto, verifica-se inexistir o fato gerador respectivo, uma vez que o valor de R$
771.309,65, tomado pelo lançamento como Cofins devida, refere-se tão somente a
estorno de créditos não utilizados (com exceção de janeiro) referentes a períodos
anteriores a junho de 2009. Neste particular, não se pode tomar o estorno de crédito
(não utilizado) como fato gerador da Cofins apto a servir de fundamento para o
lançamento de ofício. Ademais, tal valor tem por origem os faturamentos a órgãos
públicos realizados no período de janeiro a maio de 2009, em outras palavras, os fatos
geradores ocorreram nestes períodos e não em junho de 2009. Logo, mister se faz o
reconhecimento da nulidade do lançamento de ofício, tendo em vista erro na descrição
do aspecto temporal do fato gerador que afeta o núcleo material de sua constituição.
d) É nulo o lançamento de ofício porque equivocado quanto ao aspecto temporal do
fato gerador. O valor de R$ 771.309,65 tem por origem os faturamentos a órgãos
públicos realizados no período de janeiro a maio de 2009 (implicando a apropriação de
créditos neste exato valor) e não em junho de 2009, quando houve simplesmente o
estorno dos créditos apropriados anteriormente. Diante disto, mister se faz o
reconhecimento da nulidade do lançamento.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723043/2011-82

e) A multa aplicada é ilegal, tendo em vista a insubsistência dos valores principais em
cobrança.
Por intermédio da Resolução de fls. 341/344, foi requerida a realização de diligência,
nos seguinte termos:
"No caso concreto, verifica-se que a autoridade administrativa declara que os
elementos de prova da divergência entre o valor escriturado e aquele confessado
em DCTF, relativos à Cofins com fatos geradores em março/2007, maio/2009 e
junho/2009, constam da planilha "RAZÃO - COFINS A RECOLHER" (fls.
25/32), a qual fora elaborada com base nos arquivos magnéticos da
escrituração contábil apresentados pela empresa. E, a partir de tais dados, foi
elaborada a planilha "COFINS - VALORES A LANÇAR" (fl. 33), na qual consta
que os valores informados no Livro Razão do sujeito passivo a título de Cofins
devida nos já referidos meses de março/2007, maio/2009 e junho/2009 (coluna
"Vlr. Contab." da planilha de fl. 33), correspondem, respectivamente, a R$
7.730.166,80, R$ 7.456.357,62 e R$ 6.973.938,13 (como consta, efetivamente, da
planilha "RAZÃO- COFINSA RECOLHER", fls. 29, 31 e 32).
Ocorre que os excertos do Livro Razão trazidos aos autos pelo sujeito passivo
(em cópias simples) exibem, a título de "provisão do mês" (diferença entre
débito e crédito) da conta 21131400004 (COFINS), para os meses de
março/2007, maio/2009 e junho/2009, respectivamente, os valores de R$
6.116.179,83, R$ 6.494.570,15 e R$6.202.628,45 (como se vê às fls. 84, 291 e
320), que são exatamente os valores indicados na coluna "Valor Débito" da
planilha "COFINS - VALORES A LANÇAR" (fl. 33) como sendo aqueles
confessados em DCTFpelo contribuinte.
Evidencia-se, pois, a necessidade de conversão do julgamento em diligência
para que seja elucidada tal divergência, com a apuração, em sendo o caso, do
quantum do exigência de ofício a ser mantida."
O resultado da diligência encontra-se sumulado no Relatório Fiscal de fls. 356/358:
"3) ANÁLISE CONCLUSIVA:
a) Em relação ao valor de R$ 1.613.986,97 (31/03/2007): o razão da conta
"21131400004 - COFINS", do Passivo Circulante, registra o lançamento a
crédito desse valor, com o histórico "CHQ 399756 SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL 2007175728026"; como contrapartida, o lançamento a
débito ocorreu na conta "6110561210201 - APURACAO", pertencente ao rol
das contas de resultado (dedução da Receita Bruta), com o histórico "COFINS
MAR 2006". Todavia, apesar do histórico identificar um outro período para o
fato gerador da contribuição (exatamente 1 ano antes), verifica-se, a partir do
Balancete de Contas do mês de março/2007, que esse valor deduziu a Receita
Bruta desse período e, por conseguinte, compete a ele. Perceba-se que, no
Balancete, essa parcela da COFINS líquida (total de débitos do mês - R$
13.140.731,11 - menos total de créditos do mês - R$ 28.845,67) é de R$
13.111.885,44, mesmo total líquido do mês da conta de resultado
"6110561210201 APURACAO", onde se encontra inserido o valor de R$
1.613.986,97. Se realmente esse valor se referisse a março/2006, o lançamento
não transitaria pelo resultado (não oneraria a receita bruta) de março/2007,
mas seria realizado diretamente em conta de Patrimônio Líquido, como ajuste
de exercícios anteriores. O LANÇAMENTO DE OFÍCIO DEVE SER
MANTIDO.
b) Em relação ao valor de R$ 961.787,46 (31/05/2009): o registro desse valor
na conta "21131400004 - COFINS", do Passivo Circulante, é o resultado de
dois lançamentos: um a crédito, por transferência, de R$ 1.122.100,32, tendo
como contrapartida a conta "21131400003 - P.I.S/PASEP", também do Passivo
Circulante; e um a débito, de R$ 160.312,85, tendo como contrapartida a conta
"1124120000209 - ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL-COFINS ART.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723043/2011-82

64", do Ativo Circulante (R$ 1.122.100,32 - R$ 160.312,85 = R$ 961.787,47).
Ressalte-se, ainda, que o valor de R$ 1.122.100,32, que havia sido registrado
por equívoco na conta " 21131400003 - P.I.S/PASEP", teve origem em um
registro
na
conta
"63504190012
-
MULTAS
MORATORIAS
E
COMPENSATORIAS". Trata-se, assim, de multa por inadimplência, não
correspondendo a um fato gerador da COFINS. O LANÇAMENTO DE
OFÍCIO DEVE SER EXONERADO.
c) Em relação ao valor de R$ 771.309,65 (30/06/2009): o registro desse valor na
conta "21131400004 - COFINS", do Passivo Circulante,teve como contrapartida
a conta "1124120000209 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL-COFINS
ART. 64", como estorno de utilização de créditos da COFINS. Não ocorreu
oneração da receita bruta de março/2007 e o fato (estorno de valores),
realmente, não é gerador da contribuição. O LANÇAMENTO DE OFÍCIO
DEVE SER EXONERADO."
Cientificado em 26/04/2018 (fl. 390), o contribuinte apresentou, em 28/05/2018 (fl.
546), a manifestação de fls. 688/699, alegando:
"III. DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO DE COFINS EM
MARÇO/2007
Do contexto fático
11. Conforme amplamente demonstrado em sede de impugnação, lastreado em
documentação probatória sólida, tem-se que o montante de R$ 1.613.986,97
(doc. 04), recolhido pela Requerente mediante DARF em março/2007,
corresponde à diferença de COFINS relativa a dezembro/2006, originalmente
apurada em valor inferior ao devido. Justamente por isso, antes de qualquer
procedimento fiscalizatório, a Requerente procedeu a denúncia espontânea
desta diferença tão logo realizada a reapuração.
12. Tal fato é facilmente verificado da documentação anexada à Impugnação, a
qual demonstra que a DCTF original de dezembro/06 apontara apenas o
montante de R$ 6.890.653,18 (doc. 05) a título de apuração de COFINS, sendo
retificada em 2007, para que constasse o novo valor de R$ 7.578.105,39 (doc.
06). A diferença pagar no valor de R$ 1.359.719,44, fora devidamente
recolhida, em 07.03.2007, pela Requerente mediante DARF (doc. 04),
juntamente com juros de mora cabíveis, totalizando a importância de R$
1.613.986,97 - exato valor ora exigido em face da Requerente.
13. Com base nos documentos acima arrolados - já devidamente juntados em
sede de impugnação - não pairam dúvidas de que o valor de R$ 1.613.986,97
reporta-se à procedimento de denúncia espontânea incorrido pela Requerente
em março/2007, mas que se reporta à apuração de COFINS dezembro/2006.
(...)
III.2. Dos registros contábeis neutralizados na seara fiscal
15. De acordo com o resultado de diligência, a manutenção do lançamento de
ofício deve-se a existência de lançamento contábil a débito da despesa da
COFINS no período de março/2007 que, no entendimento da D. Autoridade
Diligente, teria suspostamente agido como redutor da base de cálculo do
COFINS (receita), uma vez que a Requerente não teria atendido às normas
vigentes1 para lançar diretamente em conta de Patrimônio Líquido à título de
ajuste de exercícios anteriores.
16. Todavia, verifica-se que, a despeito de qualquer dinâmica específica de
lançamento na escrituração contábil, a Requerente devidamente calculou a
base de cálculo da contribuição com base na legislação tributária, sem que
fosse providenciada qualquer redução da receita auferida em março/2007 dado
o pagamento de COFINS referente a dezembro/2006 naquele período. Isto é, o
lançamento contábil do DARF de R$ 1.613.986,97 não é refletido na apuração
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723043/2011-82

fiscal do período em referência, demonstrando que a suposta "divergência entre
os valores declarados em DCTF e os valores registrados na escrituração
contábil do Livro Razão " da Requerente, em verdade, funda-se justamente no
correto procedimento da Requerente de não computar tal gasto como redutor da
receita em março/07.
17. 17. Conforme memória de cálculos (doc. 07), constata-se que o total de
receita bruta auferida pela Requerente em março/07 foi de R$ 137.822.456,99,
fruto da somatória de todas as receitas advindas do fornecimento de energia
elétrica, prestação e vendas de serviços, arrendamentos e aluguéis e outras
origens positivas computáveis na base de cálculo. Veja-se a planilha:
(...)
18. Com base no cálculo supra, que se respalda nos valores lançados em sua
contabilidade, desde que aplicáveis à apuração da base de cálculo da COFINS,
é perfeitamente visível que o único redutor efetivo de receita no período remete
ao fornecimento de energia elétrica não faturada. Inexiste qualquer valor de
COFINS referente a períodos anteriores que figure como subtraendo do total
da receita verificada em março/2007 - demonstrando patentemente o equívoco
do lançamento e sua reiteração pelo resultado de diligência.
19. Com lastro estrito na receita auferida no período, o valor de débito devido
a título de COFINS seria R$ 10.474.506,73, devendo este ser confrontado com
montantes fruto de creditamento no mesmo período para a apuração final da
contribuição devida, dada a dinâmica de não cumulatividade a que a Requerente
está sujeita, dada a natureza de suas receitas.
20. Nessa esteira, a Requerente reproduz abaixo toda a formação de seus
créditos de COFINS:
(...)
21. Da leitura exaustiva da planilha supra (doc. 08), é possível confirmar que
inexiste qualquer tentativa da Requerente em imputar como "crédito" quaisquer
pagamentos de COFINS relativo a períodos anteriores (ou mesmo de março/07),
que, diante do encontro de contas de débito e crédito de COFINS, implicaria
num redutor do valor final da contribuição devida.
22. Com base nas duas planilhas supra, veja-se a última etapa na apuração da
COFINS de março/07:
(...)
24.
De todo o exposto, constata-se que a afirmação Fiscal de que houve
redução da receita bruta do período em comento não é verdadeira, pois, de
todos os passos da apuração da COFINS a pagar naquele período, não foi
possível localizar nenhuma redução de despesa desta mesma contribuição que
pudesse estar relacionada a período/ exercício anterior ou em valor
equivalente ou exigido na presente demanda.
25.
Portanto, a despeito do registro contábil deste DARF no Razão de
COFINS
de março/07 - cuja escrituração é necessária, uma vez que ocorrido o efetivo
desembolso no período - tal lançamento contábil é integralmente neutro na
apuração fiscal da COFINS do período, como fora analiticamente comprovado
acima, não figurando esta importância um redutor, quer seja da receita para
base de cálculo da contribuição, quer seja da própria contribuição em si
calculada.
26. Neste ponto, é importante destacar a incoerência incorrida pela D.
Autoridade Lançadora e sustentada pela D. Autoridade Diligente, no cálculo na
suposta diferença de COFINS exigida nestes autos.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723043/2011-82

27. Por estrito amor ao debate, caso se ignorasse o cálculo detalhado nas
páginas anteriores, e se chegasse à conclusão de que o valor do DARF de R$
1.613.986,97 figurara como redutor da receita, ter-se-ia simplesmente ilógica e
completamente equivocada a conclusão de que este mesmo montante de R$
1.613.986,97 seria exigível da Requerente dado o reflexo desta suposta redução
em sua apuração.
28. O contrassenso é tão cristalino e de fácil cognição, uma vez que, caso o
montante de R$ 1.613.986,97 fosse de fato um redutor da receita bruta do
período, o débito decorrente em aberto corresponderia apenas à importância de
7,6% (alíquota da COFINS) sobre esta redução, mas nunca a valor idêntico que
fora supostamente reduzido de si para cálculo do imposto a pagar.
29. Isto é, se alega a D. Autoridade Diligente que R$ 1.613.986,97 fora retirado
da base de cálculo da COFINS (o que, de fato, não ocorrera), devendo,
portanto, ser devolvidos à receita, tal reflexo para fins de exigência fiscal estaria
restrito a apenas R$ 123.470,00 (R$ 1.613.986,97x 7,6%).
30. Em outro giro verbal, quando se trata de apuração fiscal, em que a base de
cálculo do imposto é a receita bruta, a própria matemática não admite que
eventual saldo de imposto a pagar, isto é, o valor do presente lançamento de
ofício, seja fiel e equivalente ao montante supostamente subtraído da receita
bruta apurada para cálculo da própria contribuição devida!
31. Assim, ao a D. Autoridade Diligente simplesmente indicar a fl. 29 (doc. 10 -
em destaque) que o valor da COFINS supostamente devida para o período seria
de R$ 7.730.166,74, fica patente que sequer fora realizado qualquer cálculo da
apuração da contribuição com esteio nas próprias (infundadas) assertivas
levantadas pelo resultado de diligência. A D. Autoridade Diligente
simplesmente acrescentou diretamente ao valor da COFINS declarado em
DCTF (R$ $ 6.116.179,77) o montante do DARF (R$ 1.613.986,97)
alcançando o absurdo, incoerente e claramente equivocado valor de COFINS
a pagar de R$ 7.730.166,74.
(...)
IV. DA CONSEQUENTE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Processo 10280.723043/2011 -82 DRJ/BEL
Acórdão n.° 01-35.307
Fls. 708
34. Conforme detalhadamente demonstrado nos tópicos anteriores, verifica-se
que a D. Autoridade Lançadora (i) não apenas incorrera em patente equívoco
da metodologia de cálculo aplicável a sua acusação, (ii) como também sequer
procedera a qualquer revisão do cálculo da contribuição exigida para
confirmação de sua acusação.
35. Com base nestes dois erros de procedimento, tem-se que o próprio
lançamento, disparatadamente chancelado pelo resultado de diligência, padece
de insanável nulidade decorrente do nítido equívoco na formação do aspecto
quantitativo do fato gerador alegado, bem como na própria ausência de
motivação da hipótese de incidência supostamente em apreço (aspecto
qualitativo do fato gerador).
(...)
38.
Tem-se, portanto, patente que o presente auto de infração é nulo em
razão da ausência de fundamentação, especialmente no que se refere aos
critérios adotados para aferição do quantum debeatur exigido, cabalmente
comprovado pela necessidade de conversão do julgamento de primeira
instância em diligência nos termos da Resolução n. 605 de 15 de dezembro de
2017.
V.
DOS LANÇAMENTOS RELATIVOS A 2009
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723043/2011-82

39.
Particularmente aos itens (b) e (c) do Relatório Fiscal que reconhecem
a
exoneração total dos lançamentos relativos a 2009, esclarece a Requerente que
não se opõe as conclusões apresentadas pela D. Autoridade Diligente lastreadas
pelos esclarecimentos e documentação apresentada em sede impugnação,
rogando desde já pelo seu acolhimento por esta C. DRJ.
VI.
DOS PEDIDOS
40. Por todo o exposto e reiterando-se os termos de sua impugnação, requer-se
seja dado provimento à defesa administrativa apresentada pela Requerente para
cancelamento integral do auto de infração, quer seja pela patente nulidade do
lançamento que alcança todos os períodos englobados pela autuação, quer seja
pelas questões de mérito capazes de elidir tais exigências.
41. Subsidiariamente, particularmente no que se refere ao lançamento relativo
a março/07, na remota hipótese de V. Sas não entenderem pela suficiência das
alegações e provas carreadas para cancelamento do débito ante os patentes
erros de procedimento da D. Autoridade Lançadora, requer-se seja novamente o
julgamento da impugnação convertido em diligência, sendo expressamente
determinado à Unidade Fiscal de Origem que demonstre detalhadamente a
apuração da COFINS ora exigida."
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA
(DRJ/Belém), por meio do Acórdão no 01-35.307 - 3a Turma da DRJ/BEL (doc. fls. 701 a 711)1,
considerou parcialmente procedente a Impugnação formalizada, exonerando da autuação a
parcela relativa aos fatos geradores de 31/05/2009, 30/06/2009 e manteve a decisão
administrativa relativamente à 31/03/2007, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2007, 31/05/2009, 30/06/2009
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n°
8.748/1993, e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
COFINS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO
E JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL.
Resulta parcialmente improcedente o lançamento de ofício quando reste
demonstrada, em sede de Diligência Fiscal, a ausência de substrato fático e
jurídico para parcela da respectiva exigência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 04/07/2018 pelo recebimento da
Intimação no 558/2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém – PA, e da decisão
de primeira instância em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls.
717).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 03/08/2018 a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário (doc. fls. 720 a 737),

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723043/2011-82

consoante Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 718). Por meio da peça recursal alega, em
síntese, que:
i.
seria patente que o Auto de Infração “se respalda em fundamentos rasos e
genéricos, sendo certa a ausência de descrição, comprovação e motivação
do lançamento, tudo em afronta às garantias previstas no art. 93, IX, da
Constituição Federal, art. 31, do Decreto n. 70.235/72 e art. 2°, da Lei n.
9.784/99” e, por conseguinte, não se sustentaria, por tratar de exigência da
contribuição “tão-somente em supostas diferenças encontradas entre a
DCTF e os lançamentos contábeis da Recorrente sem nenhuma prova que
embase o quantum das contribuições ora exigidas”, de forma que “a D.
Autoridade Lançadora: (I) não apenas deixou de motivar o presente
lançamento, inclusive no que se refere ao seu aspecto qualitativo, (II)
como também sequer apresentou provas hábeis a sustentar a acusação
fiscal”;
ii.
mesmo depois de demonstrar a origem dos lançamentos vislumbrados pela
autoridade lançadora, os quais sequer poderiam ser considerados fato
gerador da contribuição lançada, a DRJ/Belém manifestou-se pela
manutenção do lançamento oriundo de simples lançamento contábil, sendo
incontroverso que a respectiva DCTF que lastreia o pagamento dessa
contribuição teria sido devidamente retificada para refletir o aumento do
débito tributário da competência de dezembro/2006, fato facilmente
verificado da documentação anexada à Impugnação e Manifestação à
Diligência;
iii.
demonstrou-se também que a DCTF original de dezembro/2006 apontou
apenas o montante de R$ 6.890.653,18 a título de apuração de COFINS,
sendo retificada em 2007, para que constasse o novo valor de R$
7.578.105,39, sendo a diferença pagar no valor de R$ 1.359.719,44, foi
devidamente recolhida mediante DARF acrescido dos encargos legais
devidos, totalizando a importância de R$ 1.613.986,97;
iv.
“se aproveitou do instituto da denúncia espontânea para ajustar a sua
apuração de COFINS relativo ao mês de dezembro/2006, antes de
qualquer procedimento de fiscalização, recolhendo a diferença que
constatou em processo de revisão fiscal”, mas esta não poderia influenciar
na apuração da sua contribuição à COFINS daquela competência;
v.
as ilações fiscais decorrentes da diligência e confirmadas pelo acórdão
recorrido “se consignaram no sentido de que o exato valor do DARF de
COFINS relativo a dezembro/2006, pago pela Recorrente no mês de
março/2007, teriam "transitado" em conta contábil de resultado,
justificando tais asserções com valores que sequer refletem a apuração da
contribuição à COFINS” da empresa, mas “a despesa de Cofins do mês de
dezembro/06 teria sido considerada na conta contábil "apuração" relativa
ao mês de março/07, e, por conseguinte, redutora do resultado (e não da
receita bruta) desse período, por força da circunstância de a contribuição
ter sido apurada e recolhida em março/07, embora relativa a outro
período de apuração”;
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723043/2011-82

vi.
“se algum equívoco houve, esse equívoco decorre do registro contábil, no
mês de março/07, na conta "apuração", de despesa relativa ao mês de
dezembro/06, com a consequente postergação na apropriação dessa
despesa para fins de tributação do IRPJ/CSLL”, ou seja, “em outros
termos, apropriou-se apenas em março/07 uma despesa que, de fato,
corresponderia a dezembro/06”;
vii.
é fato que procedeu com a apuração de suas contribuições sociais em
março/07 e calculou a base de cálculo da COFINS com base na legislação
tributária sem que fosse providenciada qualquer redução da receita
auferida em face do pagamento de COFINS de competência anterior, isto
porque “o lançamento contábil do DARF de R$ 1.613.986,97 não é
refletido na apuração fiscal do período em referência”, demonstrando que
a suposta divergência entre os valores declarados em DCTF e os valores
registrados na escrituração contábil do Livro Razão da Recorrente se
fundaria “justamente no correto procedimento de não computar tal gasto
como redutor de sua receita em março/07”; e
viii.
“caso o montante de R$ 1.613.986,97 fosse de fato um redutor da receita
bruta do período, o débito correspondente que estaria em aberto
corresponderia apenas à importância de 7,6% (alíquota da COFINS)
sobre essa redução, mas nunca o valor idêntico que fora supostamente
reduzido de si para cálculo do imposto a pagar”.
A partir desses argumentos, entende a recorrente que Acórdão recorrido “reitera
os equívocos graves do lançamento original, quais sejam:
(I) identificar um lançamento contábil e aduzir que haveria figurado como
redutor de receita (base de cálculo) da COFINS sem sequer proceder ao devido
cálculo do imposto para conferência de suas alegações - isso porque, se assim
tivesse procedido, teria chegado à inexorável conclusão de que o pagamento do
DARF no valor de R$ 1.613.986,97 transitara de forma completamente neutra na
apuração da contribuição em comento, não figurando como redutor em hipótese
nenhuma no período, pois este somente apareceu na escrituração contábil da
Recorrente, jamais surtindo efeitos em sua apuração fiscal; e
(II) como consequência da imprudência supra, não havendo sequer realizado o
cálculo de "redução de receita" e seus reflexos na COFINS do período, o
lançamento apenas insensatamente adiciona o valor do DARF de R$
1.613.986,97 ao valor apurado da contribuição, exigindo os próprios R$
1.613.986,97 em face da Recorrente”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723043/2011-82

Análise do mérito
Como relatado, trata-se de lavratura de Auto de Infração para a cobrança de
Cofins não cumulativa e da multa estabelecida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/19962, a partir
da constatação, pela autoridade administrativa, de diferença apurada entre o valor de
contribuição escriturado e os valores declarado e recolhido.
Se extrai dos autos que o lançamento incorporou divergências relativas aos meses
de MAR/2007, MAI/2009 e JUN/2009, tendo sido as duas últimas afastadas pelo colegiado de
piso a partir das conclusões do relatório da diligência que havia solicitado. Devolve-se então à
apreciação desta c. Turma a parcela do lançamento relativa a MAR/2007.
Entendeu a autoridade fiscal que a recorrente teria efetuado lançamentos contábeis
naquele período de apuração os quais teriam reduzido o montante da Contribuição a recolher, o
que ensejaria seu recolhimento com a multa de ofício em razão das diferenças apontadas.
A recorrente tem defendido desde a instauração do litígio que teria havido erro no
lançamento contábil, mas que tal erro não teria implicado recolhimento a menor da Contribuição
(fls. 043):
“12. De acordo com a tabela acima, o valor originalmente declarado de COFINS foi
retificado e aumentado em R$ 687.452,21. Referida diferença foi recolhida pela
Impugnante com os acréscimos monetários devidos (multa e juros), totalizando R$
1.613.986,97 (em destaque na planilha), conforme DARF anexo (doc. II — em que
computados a multa, sob código de receita 6138, e juros com correção monetária, sob
código de Receita 4466). Referido valor pago corresponde exatamente ao valor em
cobro neste auto de infração.
13. Verifica-se que a Impugnante providenciou ao lançamento da diferença verificada
no Livro Razão em março/2007 (data em que providenciou a retificação da COFINS
de dezembro/2006), constante da célula G40 do doc. 05, bem como realizou a
denúncia espontânea da referida diferença, na forma do art. 138 do CTN. Este
pagamento encontra-se devidamente demonstrado em seu Livro Razão, como Crédito,
representando a contrapartida do Débito lançado (célula F3 do doc. 05).
14. A fim de que não pairem dúvidas quanto ao equívoco da Impetrante na indicação
do mês retificado no Livro Razão (março/2006 ao invés de dezembro/2006), veja-se a
DCTF original e respectivas retificações de março/2006, que claramente diverge dos
valores apontados no trabalho fiscal e escriturados contabilmente pela Impugnante
(doc. 12)”.
Analisando o que conta dos autos, de início causa estranheza que o montante
cobrado no Auto de Infração para MAR/2007 seja de idêntico valor à Contribuição recolhida
espontaneamente pela recorrente em decorrência da mencionada retificação da DCTF relativa a
DEZ/2006, em DARF de 15/01/2007, como destacou a então impugnante (fls. 581):

2 Lei no 9.430/1996
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)”

Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723043/2011-82

Indo um pouco mais a fundo nos documentos juntados pela recorrente, se extrai
que a DCTF de MAR/2007 teve um montante devido de Cofins de R$ 6.116.179,83, valor
compatível com aquele extraído do Razão da empresa para o mês (fls. 084), documento o qual
registra a dedução do valor recolhido extemporaneamente (R$ 1.613.686,97). Vejamos (fls. 084
e 666):

Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723043/2011-82

Confrontando o alegado com o que consta da autuação e do relatório de
diligência, vê-se ainda que a fiscalização entendeu que o lançamento contábil do referido
pagamento extemporâneo teria sido deduzido do montante da Contribuição a recolher naquele
mês, como se extrai dos excertos do Auto de Infração (fls. 021 e ss. – destaques nossos):
“Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências
entre os valores declarados em DCTF a título de "COFINS" e os valores registrados, a
mesmo título, na contábil da empresa, ensejando, por conseguinte, presente lançamento
de ofício.
OBS.: as verificações obrigatórias consistem, simplesmente, no coteja entre os valores
apurados pelo sujeito passivo e registrados em Sua escrituração contábil, em relação
aos tributos administrados pela RFB - exceto aqueles sobre o comércio exterior -
valores constantes das declarações que caracterizam confissão de dívida. No presente
caso, o cotejo realizado com os valores informados em DCTF.
ELEMENTOS DE PROVA EM ANEXO:
1) planilha denominada "RAZÃO - COFINS A RECOLHER", meses de março/2007 e
maio e junho/ 2008, elaborada com base nos arquivos magnéticos da escrituração
contábil apresentados pela empresa. Em relação a essa conta (21131400004), verifica-
se que a pessoa jurídica contabiliza mensalmente, a crédito, como obrigação, o valor
da COFINS apurada no mês, e, a débito, o valor dos ajustes procedidos, inclusive
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723043/2011-82

créditos da não- cumulatividade. Portanto, o saldo credor da final corresponde à
contribuição devida no mês que deveria ser declarado em DCTF.
2) planilha denominada " COFINS - VALORES A LANÇAR", contendo o valor
declarado em DCTF e a diferença apurada”.
Mesmas conclusões do Relatório de Diligência Fiscal (fls. fls. 357 e ss. –
destaques nossos)
“3) ANÁLISE CONCLUSIVA:
a) Em relação ao valor de R$ 1.613.986,97 (31/03/2007): o razão da conta
“21131400004 – COFINS”, do Passivo Circulante, registra o lançamento a crédito
desse valor, com o histórico “CHQ 399756 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2007175728026”; como contrapartida, o lançamento a débito ocorreu na conta
“6110561210201 – APURACAO”, pertencente ao rol das contas de resultado
(dedução da Receita Bruta), com o histórico “COFINS MAR 2006”. Todavia, apesar
do histórico identificar um outro período para o fato gerador da contribuição
(exatamente 1 ano antes), verifica-se, a partir do Balancete de Contas do mês de
março/2007, que esse valor deduziu a Receita Bruta desse período e, por conseguinte,
compete a ele. Perceba-se que, no Balancete, essa parcela da COFINS líquida (total de
débitos do mês – R$ 13.140.731,11 – menos total de créditos do mês – R$ 28.845,67) é
de R$ 13.111.885,44, mesmo total líquido do mês da conta de resultado
“6110561210201 – APURACAO”, onde se encontra inserido o valor de R$
1.613.986,97. Se realmente esse valor se referisse a março/2006, o lançamento não
transitaria pelo resultado (não oneraria a receita bruta) de março/2007, mas seria
realizado diretamente em conta de Patrimônio Líquido, como ajuste de exercícios
anteriores. O LANÇAMENTO DE OFÍCIO DEVE SER MANTIDO”.
Novamente chama a atenção que a diferença entre a Cofins a recolher para
MAR/2007 constante da planilha constante do Auto de Infração (fls. 027 e 029) e da DCTF
transmitida pela recorrente para o mesmo período é exatamente igual ao valor cobrado no Auto
de Infração, qual seja, R$ 1.613.986,97 (R$ 7.730.166,80 – R$ 6.116.179,83):

(...)

Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723043/2011-82

Deve-se ter em conta, como ressalta a empresa, que a Cofins incide sobre o total
das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica (art. 1o, caput e §1o da Lei no 10.833/2003),
compreendendo a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia dos quais se deduzem créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços utilizados como
insumo em sua produção ou prestação. Ou seja, a princípio, não tendo sido escriturado como
receita de venda de bens e serviços ou como crédito decorrente de bens ou serviços considerados
como insumo, não deveria o lançamento impactar o cômputo da contribuição a recolher.
Bem, à vista de todo o exposto, nos parece prudente devolver o presente processo
à unidade de jurisdição para que seja verificado se o “trânsito” da retificação da DCTF referente
a DEZ/2006 pelos lançamentos contábeis de MAR/2006 e MAR/2007, não tenha efetivamente
impactado o montante a recolher da Contribuição nos períodos, como assevera a recorrente.
Assim, penso que cabe verificar na escrituração da empresa e nas respectivas DCTF se o que foi
recolhido a título de Cofins para os meses, à luz da base de cálculo da Contribuição prevista na
Lei e considerando todos os pagamentos efetuados, inclusive o DARF de 07/03/2007 decorrente
da retificação, foi suficiente para cobrir a totalidade dos débitos apurados para os três períodos.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/ Belém-PA) analise a
documentação apresentada pela recorrente em resposta à intimação formulada, complementada
pelos documentos e informações trazidos no Recurso Voluntário, para, em confronto com os
pagamentos efetuados e com os documentos contábil-fiscais e informações constantes dos
sistemas da Receita Federal do Brasil, atestar se o que foi recolhido pela Cia. a título de Cofins
para os meses de DEZ/2006, MAR/2006 e MAR/2007, à luz da base de cálculo da Contribuição
prevista na Lei, foi suficiente para cobrir a totalidade dos débitos apurados para os três períodos.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar outros
elementos que entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório formalizado
no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Belém-PA, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital